Tribunal: TJMT
Processo: 1003017-91.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003017-91.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[JUSCELINO MORAES CANUTO - CPF: 531.805.771-34 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ROSANE LAMMEL - CPF: 384.599.491-68 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição bancária que, mesmo após a integral satisfação da dívida, não promove a baixa da restrição do veículo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003017-91.2018.8.11.0041 ajuizada
Rosane
Lammel
e Juscelino Moraes Canuto
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: julgou procedentes os pedidos com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR

o réu na obrigação de fazer consistente em transferir o veículo FIAT/UNO, ano/modelo 2003/2003, PLACA JZN8013, RENAVAM 799816078, chassi 9BD15822534460145 do DETRAN/SP para o órgão de origem (DETRAN/MT), bem como baixar o gravame de alienação fiduciária, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00; b) CONDENAR o réu a pagar compensação pecuniária de danos morais no valor de R$ 30.000,00, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e atualização monetária pela Tabela Prática a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Ante a sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no equivalente a 15% do valor total e atualizado da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO
(Id. 207767721): sustenta, em síntese, que a condenação por danos morais fixada na sentença de R$30.000,00 foi superior ao que a parte autora pediu na inicial, assim, como o pedido do autor consistia na condenação de 20 salários-mínimos, o excesso deve ser decotado da condenação, sob pena de julgamento além do pedido.

Afirma que após a liquidação do contrato, a instituição financeira realizou o pagamento do IPVA correspondente e bloqueou o chassi do veículo até que a restituição do valor do imposto fosse paga pelo agravado. Como esse bloqueio foi realizado tão somente para garantir o ressarcimento do imposto pago, não há que se falar em qualquer ilegalidade praticada pela instituição financeira e muito menos na obrigação de indenizar.

Afirma que a petição inicial apresentada é genérica

e como a consumidora sequer especificou acerca da (in)existência da relação contratual, a alegação de “desconhecimento do débito” que resultaram na anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é desprovida de fundamentação.

Reitera o pedido de afastamento da condenação por dano moral em razão da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o evento danoso bem como pela falta de prova do prejuízo efetivamente sofrido pelo autor.

Pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Na eventualidade de manutenção do dano moral aplicado, requer a redução do valor para um patamar inferior ao arbitrado. Ainda, embora na fundamentação do recurso não tenha discorrido sobre a prescrição da ação, requer o seu reconhecimento e extinção do feito.

CONTRARRAZÕES
(Id. 207767724): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003017-91.2018.8.11.0041 ajuizada
Rosane
Lammel
e Juscelino Moraes Canuto
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

SENTENÇA
: julgou procedentes os pedidos com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) CONDENAR

o réu na obrigação de fazer consistente em transferir o veículo FIAT/UNO, ano/modelo 2003/2003, PLACA JZN8013, RENAVAM 799816078, chassi 9BD15822534460145 do DETRAN/SP para o órgão de origem (DETRAN/MT), bem como baixar o gravame de alienação fiduciária, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00; b) CONDENAR o réu a pagar compensação pecuniária de danos morais no valor de R$ 30.000,00, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e atualização monetária pela Tabela Prática a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ). Ante a sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou no equivalente a 15% do valor total e atualizado da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Narra a inicial que as partes mantinham um vínculo contratual (nº 3652477320) decorrente do financiamento do veículo UNO MILLE FIRE FIAT, ano 2003/2003, branco, placa JZN8013. Em 2011, a instituição bancária ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, ocasião em que o devedor efetuou a quitação dos débitos e o veículo lhe foi devolvido em 14/01/2009. Cumprida a obrigação, o processo foi extinto por resolução do mérito (Trânsito em Julgado em 14/02/2011).

Ocorre que mesmo com a quitação do financiamento, o banco apelante não retirou o gravame do veículo e ainda o transferiu para o Estado São Paulo, fato que impediu o apelado de regularizar a situação do veículo junto ao DETRAN de Mato Grosso, notadamente porque o sistema do órgão indicava que o veículo havia sido transferido para outro estado, bem como impediu que o proprietário fizesse o uso do bem.

Diante da ausência de regularização do banco, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Em contestação, a instituição bancária alegou que bloqueou o chassi do veículo e não realizou a transferência da propriedade, devido à falta de ressarcimento dos débitos de IPVA, que teve que pagar durante o processo de baixa do gravame.

A sentença foi julgada parcialmente procedente para determinar que o banco transferisse o veículo de volta ao DETRAN/MT, que retirasse o gravame de alienação fiduciária e que indenizasse o autor pelos danos morais causados.

Contra esta decisão recorre o banco requerido.

A controvérsia do recurso está em saber se cabível a reforma para julgar a ação improcedente, ou, subsidiariamente, se cabível a redução dos danos morais aplicados.

De início, quanto ao reconhecimento da prescrição, o pedido da apelante não comporta apreciação, porquanto a ausência de qualquer fundamentação bem como dos respectivos marcos temporais inviabiliza a apreciação por se tratar de pedido extremamente genérico. De acordo com o disposto no art. 286 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo, isto é, não pode ser vago, impreciso ou implícito. Ainda que se possa vislumbrar algum direito, notadamente por se tratar de tema que pode ser apreciado a qualquer momento, a formulação genérica, desprovida da respectiva causa de pedir, afasta a sua apreciação.

No que toca a preliminar de nulidade da sentença, decorrente da condenação por dano moral em quantia superior a requerida na inicial, têm-se que a matéria se confunde com o mérito e será com ele analisado.

Pois bem.

No mérito, reside o inconformismo do banco recorrente na suposta ausência de ato ilícito bem como de quaisquer responsabilidades decorrentes, vez que o bloqueio do chassi do veículo foi necessário para garantir o ressarcimento daquilo que pagou a título de IPVA.

Em que pese os argumentos do apelante, a ausência de responsabilidade não comporta provimento. Com o encerramento do processo de busca e apreensão, especialmente em razão da efetiva quitação do contrato de financiamento realizado, cabia ao banco tomar as providências administrativas necessárias a fim de proceder a transferência do veículo.

A alegação de condicionamento da baixa do gravame ao ressarcimento daquilo que pagou a título de IPVA, não tem o condão de impedir a determinação de baixa do gravame vez que há muito já se procedeu à quitação das parcelas avençadas no contrato de alienação fiduciária em questão, matéria incontroversa, confessada pela própria instituição financeira recorrente e confirmada com trânsito em julgado da ação de busca e apreensão.

Ademais, do exame dos comprovantes de pagamento de IPVA apresentado pela recorrente, não se verifica qualquer indicação de que referidos pagamentos se destinam a quitação de débitos do veículo em questão. Esses comprovantes, desprovidos da origem da dívida e da correspondente fatura não detém aptidão probatória suficiente para confirmar a correspondência dos pagamentos.

Com efeito, aplicam-se ao presente caso as disposições da Resolução do CONTRAN nº 320 de 05 de junho de 2009, segundo a qual compete unicamente à instituição credora promover a baixa da anotação após a integral quitação da dívida. Nesse sentido, dispõe em seu artigo 7º:

“Art. 7º O repasse das informações para registro do contrato, inserções e liberações de gravames será feito eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito, sob a integral responsabilidade técnica de cada instituição credora da garantia real, inclusive quanto ao meio de comunicação utilizado, não podendo tal fato ser alegado em caso de mau uso ou fraude nos sistemas utilizados.”

Ainda, no tocante à responsabilidade pela baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, o artigo 9º é claro a determinar a exclusiva obrigação do credor,
in
verbis
:

“Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivos de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Desta feita, como a consolidação da propriedade ocorreu em 2011, data do trânsito em julgado da ação de busca e apreensão, têm-se por demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição bancária, porquanto teve tempo considerável para promover a baixa do gravame, mas optou por agir de forma contrária a legislação e nada solucionou quanto a liberação do veículo. Além disso, a transferência do veículo para estado diverso daquele em que o contrato foi firmado, agravou a situação do apelado, vez que obstaculizou qualquer possibilidade de regularização e uso do veículo, o que caracteriza situação geradora de danos morais.

De rigor, portanto, a manutenção da condenação do banco recorrente ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na baixa do gravame que consta do cadastro do automóvel e na condenação por dano moral, porquanto satisfatoriamente demonstrados os requisitos da obrigação de indenizar.

Nessa linha:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – Configurados ("in
re

ipsa
") –
Banco que não promove a baixa de restrição judicial mesmo após a quitação do financiamento pela parte autora – Medida de sua incumbência – Desídia do Banco réu que obsta o exercício dos direitos inerentes à propriedade – Danos morais caracterizados
– Sentença parcialmente reformada – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10001541120228260590 SP 1000154-11.2022.8.26.0590, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PROVIDENCIA EM MOMENTO ADEQUADO A BAIXA DO GRAVAME E PROMOVE A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A instituição financeira, como fornecedora de serviços de natureza bancária e financeira, presta serviço ao consumidor que pode ser reparado por eventuais danos sofridos em virtude da falha na prestação de serviços
. 2. Somente se aplica a excludente prevista no artigo 14, § 3º, II, do CDC aos casos em que o fornecedor do serviço não concorre - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 3. Comprovado que a parte autora sofreu a cobrança de financiamento de veículo já quitado, deve a instituição financeira ser responsabilizada pelos danos suportados, na medida em que evidenciada a falha da prestação do serviço. 4.
Diante da eventual inércia quanto ao cancelamento de restrições pelo agente financiador, impõe-se o reconhecimento de dano moral a ser compensado. 5. Independentemente da produção de outras provas, a indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito provoca dano moral in
re

ipsa
, vale dizer, a lesão extrapatrimonial é presumida.
6. Dadas as nuances do caso concreto, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, satisfaz os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o valor dos danos morais deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros moratórios sobre os danos morais e materiais devem incidir a partir da citação (art. 405 /CC). 8.Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - AC: 00970875120138170001, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento dos envolvidos e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$30.000,00 mostra-se exorbitante e comporta redução para R$ 10.000,00.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. [...].” (TJMT,
Ap
30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir a condenação por danos morais fixada em R$30.000,00 para o montante de R$10.000,00.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DE
SA
.
SERLY MARCONDES ALVES
(1
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

PLENÁRIO VIRTUAL DE
2
2

DE

MAIO

DE 202
4
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
.
O RELATOR VOTOU PELO PARCIAL
PROVIMENTO E O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024